Tribunal: TJES
Processo: 5017571-57.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017571-57.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS GOMES ALVES
RECORRIDO: HUMBERTO MAURICIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017571-57.2021.8.08.0035.
Recorrente: RUBENS GOMES ALVES.
Recorrido: HUMBERTO MAURÍCIO DE OLIVEIRA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO REALIZADA DE FORMA PARTICULAR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 29 DE JULHO DE 2021, REALIZOU A COMPRA DE UM VEÍCULO RENAULT CLIO, ANO 2002, COR BRANCA, COM PLACA "MTO 2254", NA FEIRA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, NEGOCIANDO O SEU PRÓPRIO VEÍCULO E PAGANDO A DIFERENÇA DE R$ 3.700,00, A SER PAGA EM 12 VEZES. O AUTOR ADUZ QUE O VEÍCULO COMEÇOU A APRESENTAR PROBLEMAS MECÂNICOS LOGO APÓS A COMPRA, TENDO EFETUADO REPAROS MECÂNICOS NO VALOR DE R$1.029,00. ADEMAIS, AFIRMA O AUTOR QUE ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA NÃO RECEBEU O DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO E, QUE POR TAL MOTIVO, NÃO É POSSÍVEL REALIZAR A TROCA DE TITULARIDADE DO MESMO. ISTO POSTO, PUGNA PELA CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO A TÍTULO DE REPAROS MECÂNICOS, PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 1.029,00, BEM COMO A ENTREGA DO DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A R$20.971,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA SER REFORMADA A R. SENTENÇA, CONDENANDO O RECORRIDO AOS PEDIDOS INTEGRAIS DA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A PARTE RECORRIDA DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDO AOS PROBLEMAS MECÂNICOS QUE O AUTOMÓVEL APRESENTOU APÓS A COMPRA. POIS BEM, O AUTOR ALEGA EM SUA PEÇA INICIAL QUE ADQUIRIU O VEÍCULO COM O RECORRENTE EM UM FEIRA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, E QUE, APÓS A COMPRA PRECISOU FAZER ALGUNS REPAROS NO AUTOMÓVEL, ALÉM DE NÃO TER RECEBIDO O DOCUMENTO PARA FAZER A TRANSFERÊNCIA, SENDO NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) DEVIDAMENTE ASSINADO, DOCUMENTO DIFERENTE DO JUNTADO NA INICIAL, QUE É O CRLV (CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS). QUANTO A ESTE PRIMEIRO PONTO, VALENDO-ME DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA REVELIA, HAVENDO A TRADIÇÃO DO BEM DADO COMO ENTRADA, CONSIDERO COMO VÁLIDA A AFIRMAÇÃO DE QUITAÇÃO DO RESTANTE DEVIDO PELO REQUERENTE E, POR ISSO, FARIA ELE JUS AO RECEBIMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA, PARA ASSIM SER OFICIALIZADA A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS, COMO BEM ESCLARECIDO NA SENTENÇA PROLATADA PELA COLEGA DE PISO, O AUTOR NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVA DE QUE o defeito apresentado pelo carro foi ocasionado por fato anterior a compra do veículo, não sendo possível atribuir ao requerido o ônus referente ao reparo do carro. DESTA FORMA, EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL, COMPREENDO QUE NÃO É CABÍVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO, VISTO QUE O AUTOR COMPROU O VEÍCULO COM UM PARTICULAR E A NEGOCIAÇÃO FEITA COM UM PARTICULAR NÃO DÁ DIREITO À GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS, COMO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL, POIS A LEGISLAÇÃO ENTENDE QUE ESTE TIPO DE NEGOCIAÇÃO NÃO CARACTERIZA UMA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, NÃO APLICANDO-SE ASSIM O PRAZO CONCEDIDO PELO
CDC
. NO CASO EM TELA, O RECORRENTE TERÁ SEUS DIREITOS RESGUARDADOS PELO
CÓDIGO CIVIL
. PORTANTO, O AUTOR TERIA O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA COMPRA DO VEÍCULO PARA RECLAMAR DE ALGUM DEFEITO OCULTO, CONFORME CITA O ARTIGO
445
DO
CÓDIGO CIVIL
.
"Art. 445. o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade."
OUTRO ASPECTO A SER ANALISADO, É O FATO DE NÃO CONTER NO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, ALGUMA CLÁUSULA QUE CONTIVESSE A GARANTIA ACORDADA ENTRE O COMPRADOR E O VENDEDOR, CONSEQUENTEMENTE, A CONCLUSÃO DO PRAZO DE 30 DIAS SE DÁ NESSE ASPECTO, VISTO QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO COM UM PARTICULAR, CONFORME ID.: 4666985. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VISTO QUE O CONSUMIDOR NÃO APRESENTOU CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A VERSÃO DOS FATOS, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 373, DO CPC.
DESSARTE, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS QUE DEMONSTREM VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(8). SENTENÇA DE PISO REFORMADA APENAS PARA JULGAR CONDENAR O RECORRIDO A FORNECER, EM 30 DIAS, O CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), NECESSÁRIO PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONSIDERANDO A PARCIAL PROCEDÊNCIA, DEIXO DE CONDENAR EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)